Tribunal: TJSP
Processo: 2216322-82.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da 4a Câmara de Direito Público. Alegação de usurpação de competência definida no artigo 105, § 3o, do RITJSP. Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no artigo 988, inciso I, do CPC, alegando que o Agravo de Instrumento no 3002779-76.2020.8.26.0000 deveria ter sido distribuído por prevenção à Desembargadora que julgou o

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da 4a Câmara de Direito Público. Alegação de usurpação de competência definida no artigo 105, § 3o, do RITJSP. Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Reclamantes que se baseiam no artigo 988, inciso I, do CPC, alegando que o Agravo de Instrumento no 3002779-76.2020.8.26.0000 deveria ter sido distribuído por prevenção à Desembargadora que julgou o processo na fase de conhecimento, ou seja, não invocam qualquer hipótese (específica) de "usurpação de competência dos Tribunais", e sim de suposta inobservância de prevenção na relatoria de Agravo de Instrumento. Reclamação, entretanto, que "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09). Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.